Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-42.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001244-42.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RICARDO BORGES DE SOUZA

Advogado(s): MOISES BORGES DE FREITAS

APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença em demanda sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegada incompetência do órgão colegiado, ao argumento de que a causa deveria tramitar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à competência deste órgão julgador para apreciação do recurso, diante da alegação de incidência do regime recursal previsto na Lei nº 12.153/2009 para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma clara e suficiente as questões devolvidas pela apelação, inclusive ao examinar os pressupostos legais para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

A alegação de incompetência do órgão julgador não procede, uma vez que a decisão recorrida foi proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, integrante da Justiça comum, e não por Juizado Especial da Fazenda Pública.

A competência para o julgamento de apelação interposta contra decisão oriunda de Vara da Fazenda Pública é das Câmaras Cíveis dos Tribunais de Justiça. O regime recursal da Lei nº 12.153/2009, com previsão de recurso inominado a ser julgado por Turmas Recursais, restringe-se às causas processadas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os embargos de declaração destinam-se à integração e ao esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à inovação argumentativa.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstrar a existência de vício interno no julgado. Também não se verifica contradição, obscuridade ou erro material.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é apta a viabilizar o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal e apreciada, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.153/2009.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001244-42.2023.8.05.0150
, em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
ANTONIO RICARDO BORGES DE SOUZA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164